Tribunal: TJPA
Processo: 0809002-62.2021.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0809002-62.2021.8.14.0000

REQUERENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REQUERIDO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO.

IMPARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS E JURADOS.

NECESSIDADE DE DESLOCAR-SE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.

1.
A notícia de que há fundado receio de que os jurados do município de Paragominas não atuem livremente na formação do seu convencimento, o fato das testemunhas do crime temerem por vingança, visto que residem na comarca e em várias oportunidades narraram temor que tem por suas vidas, aliado ao fato de que o Fórum de Paragominas não possui estrutura física e suporte policial para abrigar um julgamento de grande repercussão na cidade, em que a vítima era servidora pública municipal e a suposta influência dos réus na cidade, há a necessidade de que o julgamento seja deslocado para outra comarca.

2. Quando há fundada dúvida acerca da imparcialidade do júri, porquanto baseada em elementos concretos e, mormente, sendo esta convicção manifesta do juiz da causa, o pedido merece acolhimento.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA QUE OS RÉUS SEJAM SUBMETIDOS A JULGAMENTO PERANTE A VARA COMPETENTE NA COMARCA DE CASTANHAL/PA.

ACORDAM, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada
na 61ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE-outras ações), à unanimidade em

conhecer o pedido de desaforamento e julgá-lo procedente
, nos termos do voto da Relatora.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Pedido de Desaforamento de Julgamento do Tribunal do Júri, formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, que requer o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri dos réus
THIAGO SANTOS DA ROCHA, GLEISON SANTOS MONTEIRO, MAURÍCIO DA LUZ RAMOS E CHARLES SARMENTO DE LIRA
da Comarca de Paragominas para outra, visando garantir a imparcialidade do corpo de jurados e o interesse da ordem pública, porque o crime cometido foi de grande repercussão na cidade, envolvendo servidores da Prefeitura Municipal, além de envolver um ex-miliciano temido na comarca. Ademais, há a possibilidade da existência de um ambiente que coloca em dúvida a necessária imparcialidade do júri.

O Órgão Ministerial sustenta, em suas razões: “(...)
paira dúvidas acerca da imparcialidade dos jurados, considerando, como dito, a grande repercussão do crime, a tamanha intensidade, o que acarreta dúvidas quanto à imparcialidade da decisão. Outrossim, esse requisito se mostra presente, seja pelo fato dos jurados se sentirem pressionados em razão de um dos réus ser ex-policial militar que exerceu suas funções e reside nesta comarca , seja pelo fato de emergir eventual sentimento de ódio em relação a atuação desse acusado específico, o qual é conhecido na cidade pela prática de ato incompatível com a função que exerceu, fato que acarretará na possibilidade da existência de um ambiente que coloca em dúvida a necessária imparcialidade do júri. (...)”. (sic)

Portanto, as circunstâncias de fato que cercam o julgamento em tela, revelam indícios de que a imparcialidade dos jurados será afetada, tornando-se necessário o desaforamento do julgamento para o Tribunal do Júri da Comarca onde os fatores ensejadores do presente pedido não subsistam.

O MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas determinou a intimação da defesa dos acusados para que se manifestasse sobre o Pedido de Desaforamento. Contudo, somente a defesa dos réus Charles e Thiago, manifestaram-se do pedido, concordando com o pleito ministerial.

O Juízo de 1º Grau, entendeu presente motivação idônea para acolher o pleito ministerial, manifestando-se pelo deferimento do pedido de desaforamento para a Comarca mais próxima, com estrutura física satisfatória (ID 6096429).

Os autos me vieram conclusos, pelo que determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, o qual apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que opinou pelo
deferimento
do pedido de desaforamento.

É o relatório.

VOTO

Verifica-se que o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas demonstrou, em suas razões, concretamente, a necessidade de se deslocar a sessão de julgamento do Tribunal do Júri referente à ação penal n° 0009443-95.2017.8.14.0039.

Constata-se que a pretensão em tela está devidamente fundamentada, em especial, na dúvida sobre a imparcialidade do júri, assim como no interesse da ordem pública, tudo nos termos do art. 427, do CPP.

A notícia de que há fundado receio de que os jurados do município de Paragominas não atuem livremente na formação do seu convencimento, o fato das testemunhas do crime temerem por vingança, visto que residem na comarca e em várias oportunidades narraram temor que tem por suas vidas, aliado ao fato de que o Fórum de Paragominas não possui estrutura física e suporte policial para abrigar um julgamento de grande repercussão na cidade, em que a vítima era servidora pública municipal e a suposta influência dos réus na cidade, há a necessidade de que o julgamento seja deslocado para outra comarca.

À vista de tais informações, não há dúvidas que os pronunciados causariam temor as testemunhas e sobre aqueles que seriam listados para compor o Conselho de Sentença da comarca de Paragominas/PA, colocando em xeque a imparcialidade do júri e consequentemente a manutenção da ordem pública no julgamento, fatos esses que atraem a incidência do art. 427 do Código de Processo Penal e recomendam o desaforamento do julgamento em tela.

Nesse sentido:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO. PEDIDO ACOLHIDO. 1. O desaforamento é medida extrema e somente deve ser acolhido quando preenchidos os requisitos dispostos nos artigos 427 do CPP. 2. Quando há fundada dúvida acerca da imparcialidade do júri, porquanto baseada em elementos concretos e, mormente, sendo esta convicção manifesta do juiz da causa, o pedido merece acolhimento. Precedente do STJ. (2017.01206613-18, 172.277, Rei. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017- 03-27, Publicado em 2017-03-28).

Diante de todo o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, julgo pelo
deferimento
d
o pedido de desaforamento
requerido pelo Juízo da Comarca de Paragominas, para que os réus sejam submetidos a julgamento perante a vara competente na
Comarca de Castanhal/PA
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 29/11/2021